Tribunal: STF
Processo: ADI 3442
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-07
Data de publicação: 2007-11-07

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Arts. 68, 69 e 70
   da Lei nº 8.269/2004, do Estado de Mato Grosso, que permitem o
   provimento de cargos efetivos por meio de reenquadramento. 3.
   Violação ao artigo 37, II, da Constituição da República, que
   dispõe sobre a exigência de concurso público para a investidura
   em cargo ou emprego público. 4. Ação Direta de
   Inconstitucionalidade julgada procedente.